Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706527-48.2020.8.07.0003 APELANTE: CARLOS ALBERTO BARROS DA ROCHA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que a sentença de improcedência do pedido favoreceu a ré, ora apelada, o que autorizou o juiz a quo a superar a tese de nulidade da representação processual, por força do art. 488 do CPC. Todavia, inaugurada a fase recursal, há possibilidade de inversão do resultado do decisum, o que impõe a regularização do vício antes de ingressar no mérito do apelo. Desse modo, intime-se o autor, ora apelante, para sanar a irregularidade, juntando o instrumento de mandato de acordo com os requisitos expressos nos artigos 654 do Código Civil e 103 e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do apelo por ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, § 3o). Prazo: 15 dias (CPC, art. 104, §1o). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator